Tribunal: STF
Processo: HC 79387
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-09-14
Data de publicação: 1999-09-14

Ementa:
EMENTA: - Habeas corpus. 2. Pedido de extensão de
benefício concedido a co-réus: exclusão da causa de aumento de pena
prevista no parágrafo único, do art. 288, do Código Penal. 3.
Maioria simples alcançada. Suspensão do julgamento e remessa dos
autos a Ministro de outra Turma, para composição do quorum - art.
181, caput, do RISTJ. 4. Declaração de inconstitucionalidade das
expressões "absoluta de seus membros", contida no caput do art. 181,
do RISTJ, no julgamento do HC n.º 74.761/DF, Relator Ministro
MAURÍCIO CORRÊA, Pleno, sessão de 11.6.1997. 5. Cumpre, pois, ter
por definitiva a decisão da Sexta Turma do STJ que, por dois votos a
um, deferiu a Petição n.º 1.035/RJ, a 15.6.1999. 6. Habeas corpus
deferido.